Tribunal: TJBA
Processo: 8002259-06.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: AGRAVO INTERNO NO
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8002259-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA

Advogado(s):
MARCELLA LOPES COSTA PINTO, MARCUS VINICIUS BARRETO SERRA JUNIOR

AGRAVADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. SÚMULA 376 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NULIDADES PROCEDIMENTAIS. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que declarou a incompetência absoluta do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar Mandado de Segurança impetrado contra atos da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais.

2. O impetrante alega usurpação da competência colegiada em razão de julgamento monocrático supostamente indevido e descumprimento do Ato Normativo Conjunto nº 16/2025, referente à inclusão de processos em pauta de julgamento virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a alegação de nulidades procedimentais (
error in procedendo
) no âmbito das Turmas Recursais é suficiente para caracterizar a hipótese excepcional de "controle de competência", atraindo a competência originária do Tribunal de Justiça para o julgamento do
mandamus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme estabelece o enunciado da Súmula nº 376 do Superior Tribunal de Justiça, compete à própria Turma Recursal o processamento e julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de Juizado Especial.

5. A jurisprudência admite, em caráter excepcionalíssimo, a impetração perante o Tribunal de Justiça apenas para o exercício do controle de competência material, visando coibir a usurpação da alçada da Justiça Comum pelo microssistema dos Juizados Especiais.

6. As insurgências relativas à técnica de julgamento monocrático e à observância de regras de pauta virtual constituem matérias de natureza estritamente procedimental e
interna corporis
, que devem ser dirimidas pelo próprio órgão jurisdicional competente para a causa principal.

7. A ampliação do conceito de controle de competência para abranger vícios de procedimento implicaria a transformação indevida do Tribunal de Justiça em uma terceira instância revisora anômala, subvertendo a autonomia estrutural e funcional dos Juizados Especiais conferida pela Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se o declínio de competência.

9. Tese de julgamento: "Compete às Turmas Recursais dos Juizados Especiais processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de seus próprios magistrados, ainda que alegada a existência de vícios processuais graves ou usurpação de competência colegiada. A atuação originária do Tribunal de Justiça em mandado de segurança contra ato de Turma Recursal somente se justifica nos casos excepcionais de controle de competência material entre órgãos jurisdicionais distintos."

Referências:
CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 9.099/1995; Súmula nº 376 STJ; TJBA, Mandado de Segurança nº 8040759-78.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; STJ, AgInt no RMS n. 57.285/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no Mandado de Segurança nº 8002259-06.2026.8.05.0000
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sal
a das sessões,

PRESIDENTE

D
es
. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA